Tribunal: STF
Processo: HC 265778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marina Dangelo Clementino, em favor de Ana Pereira Barbosa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.001.591/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que a recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nas razões recursais, a defesa reafirma a compreensão que a decisão que decretou a prisão preventiva está baseada exclusivamente em informações extraídas da manipulação de aparelho celular pelos investigadores sem a observância da preservação da cadeia de custódia 



    Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado para que, ao final, seja revogada a prisão preventiva da acusada e declarada a nulidade de qualquer elemento probatório oriundo do acesso indevido ao aparelho celular apreendido.



    No STJ, a impetrante não teve êxito. Opostos embargos de declaração, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da ordem “para fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, com a revogação de sua prisão preventiva, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, liminarmente, e após a confirmação da liminar, a declaração de nulidade de qualquer elemento probatório oriundo do acesso indevido ao aparelho celular, ante a quebra da cadeia de custódia e a violação de direitos fundamentais e a exclusão das informações extraídas do referido celular dos autos do processo.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a alegação de ilicitude da prova por quebra da cadeia de custódia ao assentar que não há nem sequer indício de indevida manipulação irregular do aparelho celular apreendido. A revisão dessa conclusão exige aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos da ação penal cuja instrução processual nem sequer foi inaugurada, o que naturalmente impossibilita o sopesamento acima recomendado, além de exigir aprofundamento cognitivo inapropriado a esta via constitucional.



    [...]



    Por essas razões, ratifico a conclusão de que não há constrangimento ilegal derivado da alegação de quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva da agravante. 



    O pedido subsidiário de substituição do encarceramento provisório por medidas cautelares mais brandas, veiculado somente no agravo regimental, caracteriza inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecido, sobretudo porque não houve prévio pronunciamento do Tribunal de origem acerca dessa postulação.



    Inicialmente, verifica-se que a matéria relacionada à prisão provisória não foi debatida no acórdão impugnado porque o pedido foi formulado apenas no agravo regimental.



    Não conheço do pedido, portanto.



    Quanto à questão de nulidade, o CPP disponibiliza à defesa o momento e o instrumento processual para suscitá-la. Neste caso, a instrução sequer foi iniciada.



    De todo modo, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida no caso dos autos, em razão da suposta ausência de lacre do aparelho celular.



    O artigo 158-A do CPP define a cadeia de custódia como “ o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”



    Colhe-se dos autos que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, policiais apreenderam o telefone pertencente à paciente.



    De posse do celular aprendido, policiais o acessaram e puderam observar as conversas travadas entre a paciente e seu neto, inclusive com áudios, que revelaram sua participação na organização criminosa. Veja-se:



    Gabriel, em conversa com sua avó Ana Pereira, afirma que iria desmontar uma moto (de origem desconhecida) e que iria arrumar as peças dela. Ele menciona que entraria "no desbaratino" para que ninguém visse. Em seguida, Ana possivelmente expressa preocupação com outros ladrões, ao passo que Gabriel afirma: "deixa o ladrão vir roubar aqui, vai sair morto", dizendo que qualquer barulho que ele escutasse, o ladrão iria morrer, e que seria bala para todo lado. 



    (...)



    Em outra ocasião, Ana expressa preocupação com cinco motoqueiros que estavam atrás de uma moto roubada. Ela diz que eles estavam procurando Gabriel e, inclusive, pede para ele apagar as mensagens assim que as ouvisse. 



    (...)



    Em outro áudio, Ana diz saber que Gabriel “apronta”, pois ele sempre tem dinheiro para comprar lanches. Ela afirma que, quando um "menino" aparece na casa, Gabriel sai para "aprontar". Ana ainda menciona que, com Rodrigo, ele teria "dinheiro certo" e pergunta: “Por que você quer duas armas? Pra que isso? Aí você chega com esse moleque e fica mexendo em arma, que daqui de baixo dá pra ouvir você mexendo no carrinho da arma”. Ela continua dizendo que ele deveria "trabalhar com o pai para ter algo na vida", pois não gosta de trabalhar. Neste momento, Gabriel responde que não havia mais arma na casa, pois ele teria retirado de lá, e logo após diz que não irá parar de trabalhar com Rodrigo. 



    (...)



    Em um áudio, Ana alerta Gabriel de que a Polícia Militar esteve na residência dela após uma suposta denúncia contra ele. Ana recomenda que Gabriel tome cuidado, esconda a moto e vá para a casa a pé. Gabriel responde dizendo que havia fugido e que estava em Cotia; ele menciona que usou uma moto sem placa, que agora está escondida. Além disso, ele continua proferindo várias ofensas contra a equipe policial, afirmando que conseguiu escapar de todos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, ao TJSP e ao STJ.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente